Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-06.2025.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002023-06.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO BORGES DE ARAUJO - CPF: 983.031.982-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ILSON DE SOUSA SILVA - CPF: 652.502.492-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 187.646.652-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON BATISTA AQUINO - CPF: 623.235.982-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisas apreendidas. Crime ambiental. Transporte irregular de combustível. Motores estacionários. Indeferimento na origem. Manutenção do interesse processual. Aplicação do Tema 1.036 do STJ. Desnecessidade de uso exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Bens integrados a contexto ilícito. Terceiro de boa-fé não evidenciado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição de dois motores completos, apreendidos no bojo de investigação pela prática, em tese, do crime previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/1998 (transporte de substância tóxica, perigosa ou nociva).

2. A defesa pleiteia a devolução dos bens ou a nomeação do apelante como fiel depositário, alegando a condição de terceiro de boa-fé, a licitude da propriedade e a atipicidade da conduta (ato preparatório), sustentando que os motores não constituem instrumentos do crime.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a apreensão dos bens é legítima à luz do Tema 1.036 do STJ, independentemente de uso habitual na atividade ilícita; (ii) verificar se subsiste interesse processual na manutenção da custódia diante dos indícios de destinação a empreitada criminosa; e (iii) analisar a viabilidade da nomeação de fiel depositário ante o risco de reiteração de conduta ambiental.

III. Razões de decidir

4. A restituição de coisas apreendidas, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, condiciona-se à inexistência de interesse para o processo, o que não se verifica quando os bens possuem relevância probatória e estão sujeitos a eventual pena de perdimento.

5. A controvérsia sobre a natureza dos bens (se instrumentos ou não) deve ser analisada sob a ótica do Tema 1.036 do STJ, que firmou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada no art. 25, § 5o, da Lei n. 9.605/1998, independe de uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

6. O contexto fático evidencia que os motores, embora lícitos em sua origem, estavam integrados à logística de transporte irregular de combustível (crime consumado), destinando-se, segundo os elementos informativos, ao fomento de atividade ilícita, o que autoriza a manutenção da medida constritiva para garantir a eficácia da norma ambiental.

7. A tese de ato preparatório impunível não prospera para fins de liberação dos bens, pois a apreensão decorre da flagrância do crime do art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, do qual os motores faziam parte da carga transportada em condições irregulares.

8. A presunção de boa-fé do terceiro proprietário resta fragilizada pela existência de registro anterior de envolvimento em fato análogo (transporte de combustível em contexto irregular), circunstância que demanda maior cautela e instrução probatória antes de eventual restituição.

9. A nomeação do proprietário como fiel depositário não se mostra recomendável quando há risco de os bens retornarem à cadeia de ilicitude ambiental, frustrando a finalidade dissuasória da apreensão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "

. Nos termos do Tema 1.036 do STJ, a apreensão de bens vinculados à infração ambiental independe da comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada criminosa, bastando a constatação de sua utilização no contexto da infração. 2. A manutenção da custódia cautelar de bens é necessária enquanto persistir o interesse processual e a dúvida quanto à destinação lícita, especialmente quando há indícios de reiteração em ilícitos ambientais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; Lei n. 9.605/1998, arts. 25, § 5o, e 56.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 1.036 (REsp n. 1.814.945/CE); STJ, REsp n. 2.105.162/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.356.358/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Borges De Araujo
em face da

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos do pedido de restituição de coisa apreendida n.o 1002023-06.2025.8.11.0013, indeferiu a restituição de dois motores completos, de números de série G1T169431 e G1S169362, apreendidos em 19/02/2025 no contexto de investigação criminal relacionada à suposta prática do delito previsto no art. 56, caput, da Lei no 9.605/98.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão violou seus direitos fundamentais, notadamente o direito de propriedade e a presunção de inocência. Assevera que os bens foram licitamente adquiridos, consoante nota fiscal eletrônica acostada aos autos, e que sua condição de terceiro de boa-fé é inequívoca.

Aduz que os motores foram apenas transportados por terceiro contratado e apreendidos junto ao veículo que carregava, além dos motores, cerca de 6.000 litros de óleo diesel, circunstância que ensejou a prisão em flagrante dos transportadores. Argumenta que não há prova de que os bens fossem instrumentos de crime e que o transporte em si configura ato meramente preparatório, impunível à luz da teoria do
iter criminis
.

Destaca que os bens já cumpriram sua função probatória e que sua apreensão atual não interessa mais ao processo, porquanto o inquérito foi encerrado e o Ministério Público propôs acordo de não persecução penal apenas aos flagranteados, sem qualquer indiciamento do apelante.

Ao final, requer a imediata restituição dos motores apreendidos ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário dos bens, ID. 309188438 - Pág. 13.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau (ID 309188442 - Pág. 7).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer exarado pelo Ilustre Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de restituição, no parecer de ID 320104890 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal – tempestividade, legitimidade, interesse e adequação –, conheço do recurso de apelação.

DA SÍNTESE FÁTICA

A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição de dois motores completos - 6.10TCA 158,1KW 215 CV/1800RPM, NCM/SH 84089090, número de série G1T169431; e 01 (um) MOTOR

6.10 T 180 CV A 1800 RPM - MWM, NCM/SH 84089090, número de série G1S169362 -

apreendidos em 19/02/2025, no contexto de operação policial que resultou na prisão em flagrante de três indivíduos pelo crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98 (transporte de substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais).

Conforme se extrai dos autos, equipe da Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda abordou, em estrada vicinal no Município de Conquista D'Oeste/MT, caminhão Mercedes-Benz/AXOR que transportava, além dos dois motores ora pleiteados, aproximadamente 6.000 litros de óleo diesel acondicionados em seis contêineres, sem as devidas sinalizações de segurança e em desacordo com a legislação ambiental.

Os ocupantes do veículo —
Denilson Batista Aquino
(motorista),
Raimundo Vieira de Souza
e
José Ilson de Sousa Silva
— foram presos em flagrante. O motorista, segundo relato constante do depoimento do Delegado de Polícia, teria declarado que transportava as mercadorias por encomenda de pessoa conhecida como
“POCO”
, com destino a área de garimpo (IDs
188698108
e
188698109
).

O apelante, Thiago Borges de Araújo, posteriormente se apresentou como proprietário dos motores, pleiteando sua restituição mediante apresentação de nota fiscal eletrônica no 704.534, datada de 21/01/2025 (ID
309188429 - Pág. 1
).

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, que fundamentou sua decisão na subsistência do interesse processual na apreensão dos bens, considerando-os potenciais instrumentos do crime ambiental investigado, nos termos do art. 25 da Lei no 9.605/98, consoante fragmento da decisão:

“(...) É o breve relatório.

Decido. Pois bem.

No particular destes autos, entendo inviável, ao menos por ora, o deferimento do pedido de restituição formulado pelo requerente, mormente subsiste o interesse na apreensão/retenção do bem para o deslinde do feito. Senão, vejamos:

Dessume-se do inquérito policial respectivo que os bens em questão restaram apreendidos no contexto da suposta prática do artigo 56, caput, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Sob este prisma, não há se olvidar que o artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais expressamente prevê a possibilidade de perda e subsequente destinação dos produtos e instrumentos do crime em sentença.

Na esteira que se tem orientado a jurisprudência, “[...] a restituição de coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c.c o art. 91, II, do Código Penal. [...] (STJ – Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança no 67.052/SP, 5a Turma, unânime, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

No caso em questão, muito embora comprovada a titularidade dos bens, da própria narrativa constante do boletim de ocorrência infere-se a sua imprescindibilidade para a elucidação do fato criminoso, em inquérito policial e em eventual ação penal subsequente. Resta satisfeito, pois, o requisito da instrumentalidade, sobre o qual lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: (...)

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido. (...)”. (ID 309188436 - Pág. 2).

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS REQUISITOS PARA RESTITUIÇÃO.

A restituição de coisas constitui procedimento disciplinado nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, dos quais é possível extrair que os objetos apreendidos durante a instrução criminal apenas serão restituídos quando não houver dúvida alguma sobre o direito do requerente e não mais interessarem ao processo.

Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Complementando tal previsão, dispõe o artigo 120,
caput
, do referido Diploma legal que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

Desse modo, o Código de Processo Penal não autoriza a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo.

A regra é a manutenção da constrição de bens vinculados à prática delitiva, somente sendo possível a restituição quando, cumulativamente:
(i)
houver comprovação inequívoca da propriedade ou da posse legítima do bem;
(ii)
não subsistir interesse processual na manutenção da apreensão; e
(iii)
o bem não se caracterizar como produto ou instrumento do crime passível de perdimento.

Neste sentido:

“(...) Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS) (...)” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 13/06/2023).

Ademais, no âmbito dos crimes ambientais, o art. 25 da Lei 9.605/98 estabelece regra específica:

"Art. 25. Verificada a infração,
serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos."

A norma autoriza expressamente a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

DA ANÁLISE DOS REQUISITOS NO CASO CONCRETO.

Na hipótese, para comprovar a propriedade dos bens, o apelante apresentou a Nota Fiscal Eletrônica n.o 704.534, emitida em 21/01/2025 pela empresa A Camargo e Cia Ltda, no valor total de R$ 173.610,00 (ID 309188429 – p. 1).

Sustenta que os bens já cumpriram sua finalidade probatória, porquanto devidamente identificados, fotografados e descritos no auto de prisão em flagrante. Argumenta, ainda, que o inquérito policial foi encerrado sem seu indiciamento e que o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal apenas aos flagranteados, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciariam a desnecessidade de manutenção da apreensão.

A tese, contudo, não merece acolhida.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que os motores, embora lícitos em sua origem, estavam integrados à logística de transporte irregular de combustível (crime consumado), destinando-se, segundo os elementos informativos, ao fomento de atividade ilícita, o que autoriza a manutenção da medida constritiva para garantir a eficácia da norma ambiental.

Nesse sentido, os depoimentos do Delegado de Polícia Guilherme Campomar da Rocha, ID.
309188431 - Pág. 20,
e do Investigador de Polícia Paulo Suady Ferreira Vieira,
309188431 - Pág. 22,
são convergentes ao afirmar que:

"verificando que estavam transportando combustível do tipo óleo diesel, em seis conteiners com capacidade para mil litros cada, no total aproximado de seis (06) mil litros de diesel, dois motores estacionários da marca MWM e outros apetrechos utilizados para serem utilizados no garimpo ilegal da região, na área Indígena do Sararé, frisando que o caminhão não dispunha das sinalizações obrigatórias para o transporte de produtos tóxicos,
e que segundo o motorista DENILSON, estaria transportando as mercadorias para o garimpo ilegal, sob encomenda de um indivíduo conhecido pelo vulgo de 'POCO'
".

Ademais, a possível destinação dos bens à atividade ilícita é indicada por elementos extraídos do contexto fático apurado, notadamente:
(i)
o transporte conjunto de motores e de expressiva quantidade de combustível;
(ii)
a ausência de documentação fiscal considerada adequada para o transporte;
(iii)
a declaração atribuída ao motorista quanto ao destino da carga;
(iv)
o local da apreensão (estrada vicinal situada em região associada a garimpo ilegal); e
(v)
a realização da operação em período noturno, com registro de que a placa do veículo estaria posicionada de modo a dificultar sua identificação.

Outrossim, a autoridade policial trouxe elemento adicional relevante: o apelante já respondeu a inquérito policial por crime ambiental relacionado ao transporte irregular de combustível com destinação a garimpo ilegal, ocorrido em
setembro de 2023
(Processo n.o
1006404-28.2023.8.11.0013
), no qual foi beneficiado com
acordo de não persecução penal
.

Tal circunstância fragiliza sobremaneira a alegação de desconhecimento sobre a destinação ilícita dos motores e reforça a necessidade de cautela na análise do pedido de restituição.

O fato de o inquérito policial ter sido encerrado sem o indiciamento do apelante não afasta, por si só, o interesse processual na manutenção da apreensão.

A investigação concentrou-se na conduta dos transportadores, flagrados no momento do transporte irregular do combustível.
Ainda que tenha sido oferecido Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a um dos flagranteados (Denilson Batista Aquino), sem a respectiva homologação, tal ajuste não produz efeitos em relação aos bens apreendidos, que permanecem sujeitos ao perdimento,
nos termos do art. 25 da Lei n.o 9.605/98.

Recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento no julgamento do
REsp n. 2.105.162/RJ
(Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 19/3/2025),
feitas as devidas adaptações,
no qual se consignou que,
“
mesmo que firmada a suspensão condicional do processo e ocorrida a extinção de punibilidade, hígida a decisão que inadmite a devolução dos bens apreendidos quando da infração ambiental
, porquanto caracterizada a ilicitude do fato, sendo regular a observância do comando prescrito no art. 25, § 5o, da Lei n. 9.605/1998”.

Portanto, tais fatos não afastam o interesse processual na manutenção da apreensão dos motores.

DA TESE DE ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL.

O apelante dedica parte substancial de suas razões recursais à tese de que o transporte de motores constitui mero ato preparatório, impunível à luz da teoria do
iter criminis.

A tese não se aplica ao caso concreto.

Com efeito, a teoria do
iter criminis
distingue as fases do crime em: (i) cogitação; (ii) preparação; (iii) execução; e (iv) consumação. O Direito Penal brasileiro, como regra, somente pune a partir dos atos de execução, sendo os atos preparatórios, em princípio, impuníveis, salvo quando o legislador opta por criminalizá-los autonomamente.

Ocorre que a
tese pressupõe a análise isolada da conduta de transportar motores, abstraindo-a do contexto fático em que ocorreu.

No caso concreto, os motores não foram apreendidos isoladamente, mas em conjunto com 6.000 litros de óleo diesel transportados irregularmente, em veículo sem as devidas sinalizações, em horário noturno, em estrada vicinal próxima a garimpo ilegal, com destino declarado pelo motorista à atividade clandestina.

Não se trata, portanto, de mero ato preparatório de um futuro e hipotético crime ambiental, mas de apreensão de instrumentos no contexto de crime ambiental em curso (transporte irregular de substância perigosa), tipificado no art. 56 da Lei 9.605/98.

O delito pelo qual os ocupantes do veículo foram presos em flagrante – transporte de substância tóxica ou perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais –
já se encontrava consumado no momento da abordagem policial
. Os motores, transportados conjuntamente com o combustível irregular, constituem instrumentos vinculados à cadeia logística da atividade criminosa.

Se isso não bastasse, cito o REsp 1.814.945/CE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques)
que

fixou a Tese 1.036 do STJ,
estabelecendo que a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, com fundamento no art. 25, § 4o (atual § 5o), da Lei 9.605/1998,
não depende de comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual do bem na atividade ilícita.
Basta a utilização efetiva do instrumento no momento da infração, superando entendimentos anteriores que condicionavam a retenção (especialmente de veículos e maquinário) à ilicitude da posse ou ao uso exclusivamente criminoso.

O julgado se apoia nos arts. 25 e 72, IV, da Lei 9.605/1998, entendendo que a apreensão é uma consequência imediata da infração ambiental e afastando exigências que a lei não prevê, por reduzirem a eficácia e o efeito de desestimular novas infrações.

O julgado também ressalta que a apreensão

impõe desvantagem patrimonial imediata, dificulta a reiteração delitiva e evita que a liberação de bens de uso (lícito/ilícito) incentive estratégias de camuflagem para burlar a fiscalização, preservando a finalidade protetiva da norma ambiental.

“ (...) 6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" .

(REsp n. 1.814.945/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021).

Portanto, a tese de atipicidade da conduta não socorre o apelante.

DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ

O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé, alegando que apenas contratou serviço de frete para transporte dos motores. Alega, ainda que presumir sua má-fé ou seu envolvimento em uma suposta trama criminosa com base unicamente na propriedade dos motores é um exercício de ilação que não encontra amparo no conjunto probatório.

A alegação não se sustenta.

A boa-fé, no âmbito do direito processual penal, não se presume quando o contexto fático evidencia circunstâncias que fragilizam a versão apresentada pelo requerente.

No caso concreto, diversos elementos indicam que o apelante tinha, ao menos, conhecimento da destinação irregular dos motores:

(i)
o apelante já respondeu a inquérito policial por crime ambiental relacionado ao transporte irregular de combustível com destinação a garimpo ilegal, no qual foi beneficiado com
acordo de não persecução penal
. Tal circunstância demonstra que ele já havia se envolvido, anteriormente, em operação logística similar, o que apontada como elemento relevante para a apreciação da alegação de desconhecimento acerca da destinação dos motores.

(ii)
Os motores foram transportados conjuntamente com 6.000 litros de óleo diesel irregular, em veículo sem as devidas sinalizações, em horário noturno, em estrada vicinal próxima a garimpo ilegal. O conjunto de circunstâncias evidencia operação clandestina, incompatível com transporte comercial regular.

(iii)
O apelante não apresentou qualquer explicação plausível sobre a destinação lícita dos motores. Não indicou o local de entrega, não apresentou contrato de prestação de serviços com o transportador, não demonstrou a finalidade comercial da operação.

(iv)
A nota fiscal apresentada, embora comprove a aquisição dos motores, não elide a suspeita sobre sua destinação ilícita.

(v)

Além disso, considerando que, em se tratando de bens móveis, a propriedade se transfere com a simples tradição, a apreensão dos motores, desacompanhada de comprovação concreta das alegações do apelante, mantém controvérsia fático-probatória a ser esclarecida no curso das apurações.

O ônus de demonstrar a boa-fé incumbe ao requerente, nos termos do art. 120, § 2o, do CPP. No caso concreto, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus probatório.

Ademais, o apelante sustenta, ainda, violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88) e ao seu direito de propriedade, constitucionalmente assegurado no art. 5o, XXII, da CF/88.

Malgrado não constitua objeto da presente apelação, tramita em autos apartados (Processo n.o 1002200-67.2025.8.11.0013) procedimento no qual o Magistrado singular, acolhendo representação da autoridade policial,
determinou a perda e destinação dos motores apreendidos em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT
, conforme fragmento da decisão:

“Não se olvida a existência de fortes indícios de que o suposto crime foi praticado em vistas ao abastecimento de garimpo ilegal. Todavia, a competência do crime em questão (frise-se: artigo 56 da Lei no 9.605/98) é, ao menos em regra, da Justiça Estadual.

Realmente, in casu, não verifico ter sido o crime supostamente praticado em detrimento de bens ou interesses da União, de forma a atrair a competência da Justiça Federal (ex. vi. art. 109, IV, CF/88), até porque a apreensão não foi propriamente no garimpo ilegal. É a conclusão a que se aporta através da análise do inquérito policial respectivo (id. 192047200).

Assim sendo, por não vislumbrar qualquer óbice para a perda e destinação dos bens apreendidos,
com fundamento no artigo 25 da Lei no 9.605/98,
assim como já é feito com o combustível apreendido, e com parecer favorável do MP, o deferimento da representação policial é medida de rigor.

Forte nestes argumentos, ACOLHO E DEFIRO a representação policial (id. 192047198), determinando a PERDA E DESTINAÇÃO dos motores apreendidos em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT.” Extraído do sistema PJE.

Com efeito, a Lei de Crimes Ambientais (Lei n.o
9.605/1998
) — na qual se enquadra a conduta atribuída aos flagranteados, consistente no transporte de combustível em desacordo com a legislação ambiental — dispõe, em seu
art. 25, § 5o
, que:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...) § 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração
serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
.

Anote-se que a
força obrigatória
do comando legal acima transcrito é manifesta, não exigindo qualquer
condenação para ser efetivada
. Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, que, reconhecendo a prevalência da norma ambiental, vem afastando de forma atual e recorrente a possibilidade de restituição de bens utilizados como instrumentos para a prática de ato lesivo ao meio ambiente.

“6. Conforme determina o artigo 25, caput e § 5o, da Lei 9.605/98, tão logo verificada a infração administrativa ou crime ambientais, ‘serão apreendidos seus produtos e instrumentos lavrando-se os respectivos autos’,
sendo que ‘os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.
(TRF-3 – ApCrim: 50154408020194036105 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 24/04/2020, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2020)”

O entendimento adotado pelo juízo
a quo
está em harmonia com os princípios da prevenção e da precaução, que orientam as relações de proteção ao meio ambiente. A
apreensão e retenção de bens têm uma finalidade preventiva,
visando evitar novas infrações e proteger o meio ambiente. (AgRg no AREsp n. 2.356.358/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/8/2023.

Subsidiariamente, o apelante requer sua nomeação como fiel depositário dos bens.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o proprietário do bem apreendido não possui direito público subjetivo à sua nomeação como fiel depositário, tratando-se de decisão discricionária da Administração, orientada pela conveniência e oportunidade administrativas, conforme Tema 1043/STJ.

No caso dos autos, a nomeação do apelante como fiel depositário dos motores representaria risco concreto de reiteração da prática delitiva, considerando o contexto fático da apreensão e a existência de ter respondido inquérito anterior pela prática de crime ambiental relacionado ao transporte irregular de combustível com destinação ao garimpo ilegal.

Portanto, o pedido subsidiário também deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pedido de restituição dos motores apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026